Tribunal: TJDFT
Processo: 0735911-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0735911-41.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A RECORRIDO: FLAVIA MOREIRA ORSI MARAO CALESTINI, SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A. DESPACHO Intime-se a parte recorrida SELF IT ACADEMIAS HOLDING S a respeito do recurso inominado de ID 76635384 para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora